Tribunal: TJDFT
Processo: 0700997-33.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PROCESSOS DISTINTOS. CAUSAS DE PEDIR ORIUNDAS DE MESMA RELAÇÃO JURÍDICA. NECESSÁRIA REUNIÃO DOS PROCESSOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo de 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que determinou a reunião dos processos no 0717063-74.2023.8.07.0016 e 0717365-06.2023.8.07.0016 para julgamento conjunto. Alega a agravante que, apesar das partes serem as mesmas, tanto o pedido como a causa de pedir das demandas são distintas, razão pela qual não se deve aplicar o instituto da conexão.

2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (ID 46790839). Contrarrazões apresentadas (ID 47749105).

3. Verifica-se que o processo no 0717063-74.2023.8.07.0016 possui como causa de pedir diferenças de licença-prêmio convertida em pecúnia com base em determinadas rubricas na base de cálculo no valor total de R$ R$ 9.213,56. Já os autos no 0717365-06.2023.8.07.0016, referem-se à correção monetária da licença prêmio indenizada na quantia de R$ 5.193,64. Assim, as causas de pedir são oriundas da mesma relação jurídica de direito material. Registra-se, inclusive, que a alteração da base de cálculo requerida no primeiro processo impacta no valor da correção monetária exigida no segundo.

4. Logo, correta a decisão que determinou a reunião dos processos para julgamento conjunto, sob pena de fracionamento de créditos em desfavor da Fazenda Pública, o que é vedado pela Constituição Federal (artigo 100, § 8o).

5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. Decisão mantida. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais).

6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.